Tribunal: TJMT
Processo: 1012839-33.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012839-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JACI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 10.730.855/0001-21 (AGRAVANTE), JACI FLORINALDO ANTONIAZZI - CPF: 433.036.681-91 (AGRAVANTE), TIAGO LUIZ DOS SANTOS LIMA - CPF: 013.916.881-80 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discuss
ão acerca da decadência em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não

necessitar de dilação probatória.

II - É

pacífico

o

entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio

próprio

de

defesa

na

execução

fiscal,

só

há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

III - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME, JACI FLORINALDO ANTONIAZZI e TIAGO LUIZ DOS SANTOS LIMA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução Fiscal nº 0009014-55.2016.8.11.0037, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender não configurada a ocorrência da prescrição alegada.

Em síntese, narram os Agravantes que o crédito tributário cobrado foi fulminado pela ocorrência da prescrição, argumentando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 27/09/2011, devendo o Fisco Estadual promover a cobrança até 27/09/2016, o que não ocorreu, visto que a Execução Fiscal foi distribuída apenas em 05/10/2016, constata-se a prescrição do crédito tributário, a luz do disposto no art. 174 do CTN.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 19212466)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.

Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.

Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas
ex offício
.

O MM. Juiz do feito rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“(...)

No caso sub judice, os excipientes alegam a prescrição do crédito tributário oriundo da infração 19.10.1 (R$ 591,94), considerando o lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação. Ainda, argumentaram a ausência dos requisitos legais no preenchimento das certidões de dívida ativa. Da análise dos autos, verifico que o fato gerador da infração 19.10.1 (R$ 591,94) ocorreu em 08/2011, sendo que o crédito foi constituído definitivamente após decurso do prazo de resposta da notificação de lançamento em 30/12/2012 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 07/11/2016. Assim, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

(...)

Desse modo, não há como acolher a pretensão dos excipientes, uma vez que não comprovaram seus argumentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na exceção de pré-executividade.

Condeno os excipientes ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 30/11/2011).

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.”

O Agravante sustenta a ocorrência da prescrição, salientando que, com relação ao termo inicial, deve se considerar a data de da constituição definitiva do crédito lançada no extrato trazido pela Fazenda Pública – 27/09/2011.

Entretanto, extrai-se da impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, que a notificação referente ao crédito tributário no valor de R$591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), teria ocorrido em 30/11/2012; e considerando a data da interposição da demanda 07/11/2016, não há que se falar em prescrição.

Dessa forma, vê-se que não é possível, na exceção de pré-executividade, afastar a alegação do Estado de Mato Grosso, quanto à data da constituição definitiva do crédito (30/11/2012), em que pese a data lançada no extrato juntado à p. 05 dos autos de base.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO
– NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
PARA AVERIGUAÇÃO DA MATÉRIA ARGUIDA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a
exceção
de
pré
-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação

probatória
” (Súmula 393). Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na
exceção
de
pré
-
executividade
depende de
dilação

probatória
, impõe-se sua rejeição. (N.U 1005813-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA — NÃO VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) — NÃO ESCOAMENTO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CTN — NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
—
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
— NECESSIDADE — NÃO CABIMENTO. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Deve ser afastada a
prescrição
da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. A necessidade de
dilação

probatória
é incompatível com a
exceção
de
pré
-
executividade
. Recurso não provido.
(N.U 0010292-42.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

Destarte, sendo contraditória a data da constituição do crédito tributário apontado nas razões recursais, tenho que não é possível acolher a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo a questão ser arguida em ação própria, possibilitando, assim, a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020